Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA AGRAVADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA (Id. 47517755) em face da decisão monocrática Id. 47183375, que não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante. Dessa forma, intime-se a parte adversa BRAGO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, §2o, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora